Tribunal: TJBA
Processo: 8036165-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036165-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA FILHO, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FIRMINO

AGRAVADO: VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES SOCIAL. DESCONTO CONTRATUAL “INSPIRA+”. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por estudante do curso de medicina da Faculdade AGES, beneficiária do FIES Social, contra decisão que indeferiu pedido de aplicação imediata do desconto institucional “INSPIRA+”, instituído pela própria instituição de ensino. A decisão agravada autorizou apenas a rematrícula da aluna independentemente da mensalidade de junho/2025. A agravante pleiteou a concessão do referido desconto com base na Portaria MEC nº 239/2024 e em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de desconto contratual em sede de tutela provisória recursal, com base em cláusula contratual e em programa institucional da própria instituição de ensino; e (ii) verificar se a negativa do desconto “INSPIRA+” a alunos do FIES Social matriculados antes do semestre 2025.1 caracteriza ilegalidade ou tratamento discriminatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno resta prejudicado em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. O Agravo de Instrumento exige análise perfunctória quanto à verossimilhança do direito e ao perigo de dano, sendo incabível exame exauriente de cláusulas contratuais e da política interna de concessão de descontos.

5. A Portaria MEC nº 239/2024 autoriza a concessão de valores educacionais diferenciados para alunos do FIES, mas faculta à instituição fixar critérios próprios de elegibilidade, sem obrigatoriedade de concessão universal.

6. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que as bolsas e descontos são ofertados por liberalidade da instituição e condicionados a regras específicas, afastando a alegação de direito subjetivo ao benefício.

7. A jurisprudência do STJ admite a cobrança diferenciada entre alunos de períodos distintos, desde que haja justificativa proporcional, como variação de custos.

8. A decisão de origem resguardou o direito da agravante à rematrícula, e a ampliação da tutela, neste momento, esvaziaria indevidamente o mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036165-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BEATRIZ DE OLIVEIRA RIOS
, e, como agravada,
VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)